Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708254-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gutemberg de Camargo Rodrigues contra a decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro deferiu a reintegração provisória do bem penhorado, condicionada à prestação de caução idônea (ID no 8923745, pág. 4). O agravante não providenciou o preparo. Requer a concessão da gratuidade de justiça para que seja “eximido do pagamento da caução para a reintegração da posse do automóvel Renault Master CC 2.5 DCL, Cor branca, RENAVAM 00573154961, Placa JJJ-6130”. Na análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, intime-se o agravante, Gutemberg de Camargo Rodrigues, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do agravo ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro